Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-55.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO – PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DO CURSO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Consta dos autos que a parte autora celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a ré para o fornecimento do curso de Podologia. O curso foi cancelado em razão da inexistência de quórum mínimo de alunos.

2. A parte autora requereu a rescisão do contrato, indenização por danos materiais referentes às mensalidades pagas, bem como indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos declarando apenas a rescisão contratual. Aparte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Preliminar - Princípio da dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

4. O contrato previu expressamente a possibilidade de cancelamento do curso e, nesse caso, a possibilidade de transferência para os cursos existentes na instituição de ensino, cláusula que foi cumprida e aceita pela parte autora.

5. Nesse passo, em que pese o descontentamento da autora com o novo curso escolhido, não houve qualquer ato ilícito apto a ensejar danos materiais e morais. Danos materiais. A autora teve o serviço educacional a sua disposição, razão pela qual os valores eram devidos. Danos morais. Houve cumprimento do contrato, inexistindo qualquer conduta da ré a ferir os direitos da personalidade.

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.